Tribunal: STF
Processo: HC 207271
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE 115 PINOS DE COCAÍNA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO TRIBUNAL ESTADUAL: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.10.2021, por Thiago Ramos dos Santos, advogado, em benefício de José Erley Estevão Werneck de Paula, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.9.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 695.816/MG, com fundamento na Súmula n. 691/STF.
                              O caso 
    2. Consta dos autos que, em 14.9.2021, o paciente e um menor de idade foram presos em flagrante, tendo sido convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecente (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), tendo sido apreendido com eles 115 (cento e quinze) pinos plásticos com cocaína (200g), 60 “buchas” de maconha, R$ 1.763,00 (mil setecentos e sessenta e três reais) em espécie, além de quatro rádios comunicadores, no local de traficância conhecido como “Boca da Aldeia”.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.21.203037-3/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo sido a medida liminar indeferida em 20.9.2021 pelo Relator, Desembargador Alexandre Victor de Carvalho (doc. 11).
    4. Contra o indeferimento da medida liminar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 695.816/MG, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Presidente, Ministro Humberto Martins, em 22.9.2021, indeferido liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691/STF (doc. 10).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera a alegação de ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, justificando a superação do óbice da Súmula n. 691/STF, com a concessão de outras medidas alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal).
    Sustenta que “a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva é claramente nula por ausência de fundamentação concreta em não fundamentar os motivos da não aplicação das cautelares. Mas em continuidade, a decisão também não explicita os motivos concretos de incidência no caso para a decretação da prisão preventiva ”. 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “a) Ante o exposto, pugna seja admitido o presente Habeas Corpus, por existir flagrante ilegalidade, o que garante a exceção a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal; b) Desse modo, de acordo com o demonstrado, data máxima vênia a decisão judicial, ao converter a prisão em flagrante em preventiva sem a devida fundamentação e sem análise do pedido defensivo das cautelares diversas da prisão, invocou-se em decisão manifestamente nula, e por isso deve de imediato o Paciente ser colocado em liberdade, ante a afronta aos artigos 282, §6º, e 315, §2º, ambos do Código de Processo Penal; c) Sendo direito do Paciente, requer seja analisada a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, isolada ou cumulativamente, eis que as circunstâncias do fato e condições pessoais do Paciente convergem neste sentido, revelando a desnecessidade e inadequação da medida extrema, nos termos do artigo 282, incisos I e II, § 5º; §6º e art. 319, todos do Código de Processo Penal; d) Ademais, depois de prestadas as devidas informações da autoridade ora apontada como coatora e colhido o parecer da Procuradoria de Justiça, requer que seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão da ordem para fins de obstar a continuidade do constrangimento ilegal por que passa o Paciente”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.9.2021, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691/STF. O objeto daquela impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.21.203037-3/000, no Tribunal de Justiça de Mina Gerais.
    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça mineiro, que assentou a necessidade de mais esclarecimentos.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.839-AgR, de que fui Relatora, DJe 25.8.2021).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    11. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada não somente pela quantidade e variedade de droga apreendida, como pelas circunstâncias da apreensão, com participação de menor de idade, forma de acondicionamento da droga, rádios transmissores apreendidos e a quantidade de dinheiro indicarem “a presença veemente de indícios da mercancia ilícita dos entorpecentes” estruturada. Tem-se na decisão:
    “Durante busca pessoal, na posse direta do autuado José Erley Estevão Werneck de Paula foi localizada uma sacola plástica contendo 115 pinos plásticos de substância esbranquiçada semelhante à cocaína, R$640,00 e 02 (dois) rádios transmissores. Com o adolescente Ygor foi localizada uma sacola plástica contendo 31 porções e 29 buchas de substância esverdeada semelhante à maconha, R$1.123,00 (hum mil cento e vinte e três Reais) em moeda nacional corrente e 02 (dois) rádios transmissores. 
    As substâncias apreendidas na posse direta do autuado são de natureza significativa, totalizando 115 (cento e quinze) microtubos plásticos de cocaína, pesando 200,0g, acondicionadas em porções embaladas, divisadas e prontas para a venda, além de dinheiro e dois rádio comunicadores, denotando a presença veemente de indícios da mercancia ilícita dos entorpecentes. As drogas foram submetidas a exame preliminar, que de fato constatou que se tratava de substâncias entorpecentes, de uso e comércio proscrito, demonstrando a materialidade delitiva. 
    Nos termos do artigo 313, I, do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando a conduta praticada se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima cominada em abstrato superior a 4 anos, tal qual ocorre no caso em apreço, nos termos do preceito secundário do artigo 33 da Lei de Tóxicos, que comina pena de reclusão de cinco a quinze anos. 
    A gravidade concreta dos fatos corrobora a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. Neste sentido é a jurisprudência, conforme o aresto a seguir colacionado: (...) 
    Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DO AUTUADO JOSE ERLEY ESTEVAO WERNECK DE PAULA, nascido em 17/06/1998, nos termos do artigo 312, c/c artigo 313, I do CPP” (doc. 3).
    Explicitadas as circunstâncias apontadas, tem-se que a custódia cautelar harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 18.10.2013).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II- Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III- A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV- Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).
    12. Registre-se que entre a decretação da prisão (em 14.9.2021) e a presente impetração (1º.10.2021) a defesa percorreu as três instâncias antecedentes insistindo na análise de sua pretensão, cuja ausência de elementos necessários ao exame definitivo das impetrações anteriores foi assentada pelo tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça.
    13. As questões postas nesta impetração estão, portanto, pendentes de apreciação definitiva pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Os argumentos apresentados não autorizam a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem se assegurar ao tribunal estadual o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito dos habeas corpus nele impetrado.
    14. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    15. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora